Tribunal: TJMT
Processo: 1002872-55.2020.8.11.0044
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RONNE CLEIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 010.402.671-57 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE 02 (DOIS) APONTAMENTOS PREEXISTENTES E 01 (UM) POSTERIOR. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a consumidora postula pela declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito no valor de R$ 109,44 (cento e nove reais e quarenta e quatro centavos) incluído em 28/11/2017 pela empresa Recorrida.

2.

Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3.

Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

4.

Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão de proteção ao crédito, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito, conforme reconhecido pelo juízo de origem.

5.

Todavia, ainda que tenha havido negativação indevida, no caso, era o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de outros 02 (dois) apontamentos preexistentes e 01 (um) posterior, em nome da reclamante, ora recorrente, conforme o extrato retirado do sítio eletrônico do SCPC, este que é conveniado com o Poder Judiciário de Mato Grosso, o qual colaciono:

1.

Improcedência dos danos morais que, a rigor, era medida impositiva.

2.

Manutenção da sentença de parcial procedência, que condenou a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus.

3.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º, do CPC.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021